Tribunal: TJSP
Processo: 1000827-88.2017.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Apelação Cível - Ação de reparação de danos materiais e morais - Pretensão à indenização fundada na ausência de sinalização em cruzamento - Impossibilidade - O Código de Trânsito Brasileiro, tratando de Normas Gerais de Circulação e Conduta, regula o comportamento que deve ser adotado pelo condutor nos casos de ausência de sinalização em cruzamento, razão pela qual não há de se falar em omissão

Ementa:
Apelação Cível - Ação de reparação de danos materiais e morais - Pretensão à indenização fundada na ausência de sinalização em cruzamento - Impossibilidade - O Código de Trânsito Brasileiro, tratando de Normas Gerais de Circulação e Conduta, regula o comportamento que deve ser adotado pelo condutor nos casos de ausência de sinalização em cruzamento, razão pela qual não há de se falar em omissão da Administração - Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000827-88.2017.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que é apelante ROBSON
ARAUJO
RIBEIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE BASTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000827-88.2017.8.26.0069 -Voto no
2
Voto no 41.115
Apelação Cível no 1000827-88.2017.8.26.0069
Comarca
:BASTOS
Apelante(s)
:ROBSON ARAÚJO RIBEIRO
Apelado(s)
:MUNICÍPIO DE BASTOS
Apelação Cível - Ação de reparação de danos materiais e
morais - Pretensão à indenização fundada na ausência de
sinalização em cruzamento - Impossibilidade - O Código de
Trânsito Brasileiro, tratando de Normas Gerais de
Circulação e Conduta, regula o comportamento que deve ser
adotado pelo condutor nos casos de ausência de sinalização
em cruzamento, razão pela qual não há de se falar em
omissão da Administração - Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais em razão de acidente de veículo, ajuizada por
Robson Araújo Ribeiro em face do Município de Bastos.
Narra o Autor que, em 05.05.2017, estaria
trafegando com sua motocicleta quando no cruzamento da Rua
União e Rua Emílio Monteiro foi atingido por um automóvel
ocasionando a sua queda.
Alega que o acidente ocorreu em virtude da
omissão do Município de Bastos, na medida em que a ausência de
sinalização no cruzamento de duas vias ensejou o acidente de
trânsito em questão.
Aduz que sofreu ferimentos graves, tendo,
ainda, que suportar prejuízos materiais e morais.
Pugna pela condenação da Requerida a
indenizar os danos materiais, em valor suficiente para o reparo do
veículo, e morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).
Devidamente
citada,
a
Municipalidade
suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000827-88.2017.8.26.0069 -Voto no
3
que no local há sinalização de parada obrigatória, e mesmo para os
casos de ausência de sinalização há de se observar as normas do
Código de Trânsito Brasileiro (fls. 35/54).
Réplica às fls. 58.
A r sentença de fls. 63/68 prolatada pelo
mm. Juiz Arthur Lutiheri Baptista Nespoli julgou os pedidos formulados
na inicial improcedentes, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015,
condenando o Autor nas custas e despesas processuais, tanto
quanto em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa,
observada a concessão de justiça gratuita às fls. 27/28.
Apela o Recorrente pleiteando a reforma da
r. sentença guerreada, sob o fundamento que as fotos de fls. 19/23 e
25 foram tiradas na data do acidente, e demonstram que inexistia a
sinalização correta no local, o que demonstraria a preocupação da
municipalidade em reparar a omissão colocando a placa após os
fatos.
Contrarrazões às fls. 78/88.
É o relatório.
Divergem
as
partes
acerca
da
responsabilidade do Município perante o acidente noticiado na
inicial, em que o autor no momento em que conduzia sua
motocicleta no cruzamento de via foi atingido por outro veículo, por
supostamente não haver sinalização de parada obrigatória no local.
Com efeito, ainda que se considerasse as
fotos de fls. 19/23 e 25 como demonstrativas da ausência de
sinalização, é certo que não há como imputar responsabilidade ao
Requerido, pois a ausência de sinalização em cruzamento não
transfere a responsabilidade de eventual colisão à administração
pública, posto que a legislação de trânsito, que fixa de forma
específica as preferências nas vias, deve ser observada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000827-88.2017.8.26.0069 -Voto no
4
condutores.
Explica-se.
Aplicável, pois, o disposto no inciso III, alínea
"c", do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, a dispor que, quando
dois veículos se aproximarem de um cruzamento não sinalizado, terá
preferência de passagem o que vier pela direita do condutor:
“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à
circulação obedecerá às seguintes normas:
I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as
exceções devidamente sinalizadas;
II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e
frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação
ao bordo da pista, considerando-se, no
momento, a velocidade e as condições do local, da
circulação, do veículo e as condições climáticas;
III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se
aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de
passagem:
a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia,
aquele que estiver circulando por ela;
b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por
ela;
c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor.”
Assim, mesmo que admitida a inexistência de
sinalização no cruzamento na via em que ocorreu o acidente, a
ausência da placa de trânsito não foi motivo determinante para o
acidente, justamente porque descumprido o mencionado art. 29, III,
c do CTB.
Sobre a matéria, veja-se a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
Apelação Cível 1000076-95.2019.8.26.0210 Relator(a): Ponte Neto
Comarca: Guaíra Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/09/2019 Data de publicação: 30/09/2019
Ementa: APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR
ILÍCITO
EXTRACONTRATUAL
DECORRENTE
DE
ACIDENTE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000827-88.2017.8.26.0069 -Voto no
5
TRÂNSITO
AÇÃO DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM FACE DO
MUNICÍPIO Alegação de falta de sinalização nas vias públicas
como causa determinante da colisão entre os veículos -
Ausência de nexo causal entre os prejuízos suportados pelos
autores e a conduta omissiva do município Aplicação ao caso
concreto da regra prevista pelo art. 29, III, CTB: "Quando veículos,
transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local
não sinalizado, terá preferência de passagem: (...) c) nos demais
casos, o que vier pela direita do condutor"
Autora que não
observou a preferência de passagem e deu causa ao acidente -
Sentença de procedência reformada - Recurso do Município
provido para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se
a sucumbência.
Apelação Cível 0908831-81.2012.8.26.0037 Relator(a): Luiz Sergio
Fernandes de Souza Comarca: Araraquara Órgão julgador: 7a
Câmara de Direito Público Data do julgamento: 24/03/2014 Data
de publicação: 28/03/2014 Ementa: AÇÃO ORDINÁRIA Ação de
reparação de danos Pretensão a indenização fundada na
ausência de sinalização eficiente no cruzamento Suposta
omissão da Municipalidade não configurada, pois havia
sinalização no local, consistente na placa "Pare" De mais a mais,
ainda que assim não fosse, é bem de ver que o CTB, tratando de
Normas Gerais de Circulação e Conduta, regula o
comportamento que deve ser adotado pelo condutor nos casos
de ausência de sinalização em cruzamento, donde se retira que
não há de se falar em omissão Reparação de danos materiais e
morais indevida Recurso improvido.
Portanto, não merece reparo a sentença,
motivo pelo qual deve ser mantida tal como lançada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso. Em razão do resultado do julgamento, e nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, necessária a majoração
da verba honorária advocatícia, fixando-a em 12% (doze por cento)
sobre o valor da causa atualizado, em substituição àquela fixada
pelo D. Juízo “a quo”.
MARREY UINT
Relator